Tribunal: STF
Processo: AC 2168
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-04
Data de publicação: 2008-11-04

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO CAUTELAR - RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRESTADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL, SEM FORMULAÇÃO DE JUÍZO (POSITIVO OU NEGATIVO) DE ADMISSIBILIDADE - INDEFERIMENTO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DANO IMINENTE E GRAVE, CAPAZ DE COMPROMETER O DIREITO MATERIAL VINDICADO PELA EMPRESA CONTRIBUINTE - EXERCÍCIO EXCEPCIONAL, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DO PODER GERAL DE CAUTELA - CONTEXTO QUE ENSEJA A OUTORGA EXCEPCIONAL DE PROVIMENTO CAUTELAR - PRETENDIDA SUSPENSÃO CAUTELAR DE EFICÁCIA DO ACÓRDÃO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA EMPRESA CONTRIBUINTE - COFINS - ALÍQUOTA - MAJORAÇÃO PARA 3% - LEI Nº 9.718/98 (ART. 8º) - CUMULATIVA OCORRÊNCIA, NO CASO, DOS REQUISITOS CONCERNENTES À PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E AO “PERICULUM IN MORA” - PRECEDENTES - DECISÃO REFERENDADA PELA TURMA.